Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS VICENTE MARTINS APELADO: SERGIO COSTA PACHECO EMBARGADO: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE CARLOS VICENTE MARTINS, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 41116857). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022 14:33:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador